Tribunal: TJMT
Processo: 1000250-43.2021.8.11.0084
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000250-43.2021.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.176.226/0001-12 (APELADO), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PENALIDADES APLICADAS PELA SEMA/MT -
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL VÁLIDO - LICENCIAMENTO CANCELADO - COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE/POSSE DO IMÓVEL - SENTENÇA FUNDAMENTADA NA POSSE DO IMÓVEL - MERA REPETIÇÃO DAS TESES APRESENTADAS EM CONTESTAÇÃO
- AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA - DIALETICIDADE RECURSAL -
VIOLAÇÃO CARACTERIZADA
- PRELIMINAR ACOLHIDA.

1.
Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
“decisum”
, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

2. Não atende ao princípio da dialeticidade o Apelo que se detém a reiterar os mesmos termos da contestação, discorrendo sobre a regularidade do procedimento administrativo e o respeito ao devido processo legal, enquanto a sentença anulou os atos administrativos frente à comprovação da posse do imóvel, fundamento que sequer foi combatido nas razões recursais.

3. Preliminar acolhida. Recurso de Apelação não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Dr. Lawrence Pereira Midon, MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Apiacás, pela qual foi julgada procedente a Ação Anulatória manejada pela
G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
visando à nulidade do Auto de Inspeção n.º 198429, do Termo de Embargo/Interdição n.º 108633 e do Auto de Infração n.º 161181 que lhe aplicou multa no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), além da análise do pedido de licenciamento, ante a devida comprovação da posse/propriedade do imóvel, onde se situa o estabelecimento comercial do Apelado.

Em suas razões recursais (id. 143889409), o Apelante argui, em síntese:

- que o magistrado
a quo
teria se embasado unicamente em uma licença emitida em momento anterior;

- a ausência de ilegalidade na atuação da administração pública, uma vez que a empresa não apresentou a documentação pertinente a fim de comprovar a posse/propriedade do imóvel e, assim, infirmar a presunção de legitimidade da decisão de cancelamento da licença em questão. Portanto, carecendo da devida licença ambiental, o Auto de Infração e o Termo de Embargo foram corretamente aplicados;

Com tais argumentos, requer a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial, com a inversão da sucumbência.

O Apelado ofertou contrarrazões, alegando violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que, na Apelação, o Estado “
não combate os fundamentos da sentença, trazendo aos autos apenas trechos de normas e portarias de lavra da própria Apelante
”, quando o “
fundamento central é esclarecer se o Apelado tinha a posse ou propriedade do imóvel onde está instalado o empreendimento
”. Postulou, à vista do exposto, o não conhecimento do recurso e, no mérito, o desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 143889412).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido,
extrai-se dos autos que o Apelante registrou ciência da sentença em 04/07/2022, enquanto a presente interposição recursal se deu em 05/08/2022 (id. 155581191), o que revela a sua tempestividade, vez que o prazo se ultimaria em 15/08/2022.

Isento do preparo (id. 143972155).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do recurso (id. 156446669).

Conclusos por redistribuição (id. 174877185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, faz-se necessário destacar que a ação ajuizada pelo ora Apelado visou, dentre outros pedidos, a nulidade do Auto de Infração n.º 161181 que lhe aplicou multa no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Diante do sucesso do pleito, com a procedência do pedido, o proveito econômico obtido não ultrapassa o montante de 500 (quinhentos) salários mínimos, motivo pelo qual a sentença objurgada não está sujeita a remessa necessária, como previsto no inciso II, §3º do art. 496 do CPC.

Pois bem.

Da sentença proferida nos autos se infere que foram anulados o Auto de Inspeção n.º 198429, o Termo de Embargo/Interdição n.º 108633 e o Auto de Infração n.º 161181 e, por consequência, a multa aplicada pela SEMA/MT, eis que,
apesar de não possuir título de propriedade, o Autor comprovou ter posse do imóvel e operar no local há mais de 10 (dez) anos
, como havia sido salientado quando da concessão da decisão liminar, inexistindo ilegalidade a ensejar as medidas aplicadas pela autoridade ambiental.

Destaco os trechos de interesse:

“Insta salientar que
o autor informou sobre a aquisição da propriedade por meio de arrematação em curso pela 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais na Comarca de São Paulo-SP
, sendo que o processo de registro está prenotado no RGI deste município.

(...)

O pedido de tutela provisória fora deferido nos seguintes fundamentos:

‘Isto porque realmente, pela análise do parecer 79/SPA/SEMA/2011,
o indeferimento da Licença de Operação foi indeferida por falta de prova da propriedade ou do contrato de locação do imóvel onde está instalado o empreendimento da reclamante, utilizando a SEMA a falta desses títulos para indeferir a licença sem averiguar se, no mérito a troca dos tanques de depósito de gasolina causou ou não poluição ambiental
.

Ou seja, pela falta de título de posse ou propriedade do imóvel onde está instalada a demandante
, a SEMA desde 2011 até à presente data não fiscalizou se os tanques são adequados, já indeferimento a licença.

Ocorre que mesmo sem título em seu nome, o autor tem a posse do imóvel e funciona no local há mais de 10 (dez) anos, e trocou os tanques há 10 anos também
.

(...).’

Os motivos que ensejaram a concessão da liminar subsistem, razão pela qual adoto os fundamentos ali lançados como razões para decisão
.

Compulsando os autos, verifico que a parte requerida não trouxe elementos suficientes para afastar as razões expostas, assim, o acolhimento do pedido inicial merece confirmação em sede de cognição exauriente
.

(...)

Com efeito, (...),
forçoso observar que o referido órgão ambiental reconheceu em parecer anterior a documentação para o exercício de posse como suficiente para regularização de sua atividade potencialmente poluidora
.

Saliente-se, ademais, que o autor comprovou a existência de licença anterior, bem como a validade da licença protocolo 309672/2014 até o dia 16/07/2018 e o protocolo de renovação fora em 15/05/2018. Assim,
verifico que, dentro do que estabelece a legislação ambiental, solicitou a renovação da licença dois meses antes do vencimento
.

(...)

Com efeito,
como já explanado alhures, inclusive em sede de decisão liminar ficou comprovado que a aplicação da multa ambiental dera-se por suposta infringência a requisitos alheios a questão ambiental propriamente dita, razão pela qual desproporcional a exigência do órgão ambiental
.

Diante disso, diante da impossibilidade de retroagir em fase já homologada pelo órgão,
reconheço a ação anulatória do auto de embargos, bem como da interdição e infração
.

(...).”
(
Cf
.

id. 143889405) (g.n.)

Nessa linha de argumentação,
enquanto o ponto central da sentença concluiu pela comprovação da posse do imóvel
, onde se situa o estabelecimento comercial do Apelado, o que teria sido demonstrado, inclusive, desde o início do feito (
vide
Contrato Particular de Compra e Venda; id. 143889335 - pp. 28/32), de forma que seria ilegal a aplicação do Auto de Embargos, da interdição e do Auto de Infração posteriormente realizado,
o Apelo se limita a reiterar os mesmo termos da contestação encartada no id. 143889393 e a repetir suas mesmas teses
: i) ausência de ilegalidade na atuação da administração pública, ii) não apresentação da documentação que comprovasse a posse/propriedade do imóvel e, assim, infirmar a presunção de legitimidade da decisão de cancelamento da licença em questão e, por fim, que o magistrado
a quo
teria se embasado unicamente em uma licença emitida anteriormente.

Diante dessa constatação, é forçoso concluir que as razões do Recurso de Apelação interposto não impugnaram os fundamentos da sentença recorrida, deixando, assim, de observar o princípio da dialeticidade recursal.

Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo a Parte Recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
“
decisum”
, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Efetivamente, não se constata das razões recursais qualquer abordagem que contraponha os fundamentos da sentença ou que demonstre a inexistência dos vícios apontados na decisão administrativa, ficando evidente o descumprimento de requisito recursal essencial (dialeticidade).

No ponto, destaco os seguintes julgados, ressaltando a inobservância do aludido princípio:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
(...)
em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese
. Incidência da Súmula 182 do STJ.

2.1.
São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
(...) 4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 2.290.842/SP, Relator: Min.
Marco Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023)
(g.n.)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C PAGAMENTO DE MULTA MORATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ATRASO NA ENTREGA DE OBRA E COBRANÇA E VALORES INDEVIDOS - DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E PAGAMENTO E CONDENAÇÃO MATERIAL E EXTRAPATRIMONIAL - ÉDITO COM VASTA ROBUSTEZ FÁTICA E VIGOROSA TÉCNICA JURÍDICA -
RECURSO GENÉRICO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
- APELO ADESIVO PREJUDICADO - RECURSOS NÃO CONHECIDOS
.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das teses anteriores
.
O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
. Certo que o recurso adesivo dos autores é subordinado ao conhecimento do principal, o seu processamento fica inviável nos termos do art. 997, § 2º, III, do CPC).”

(TJMT 0058487-03.2013.8.11.0041, Relator: Des.
Dirceu dos Santos
, julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, publicação: 02/08/2022) (g.n.)

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA-
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ
. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC
,
por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada (cópia fiel da peça inicial).
Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo
.
”
(TJMT 00045778120098110015, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 22/01/2021) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade
-
Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma
- Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.”

(TJMG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator:
Cavalcante Motta
, julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª Câmara Cível, publicação: 03/02/2022) (g.n.)

Forte nesses fundamentos, concluo que
o caso é o de
acolhimento da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de violação ao princípio da dialeticidade e
DEIXO DE

CONHECER
do Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por inobservância ao requisito do art. 1.010, III, do CPC, mantendo a sentença, por seus próprios fundamentos.

Por força da previsão do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária em 1% (um por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023